Tribunal: TJDFT
Processo: 0736612-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736612-57.2019.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRITZ WALTER MOHN APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo FRITZ WALTER MOHN em face da r. sentença exarada pelo MMo. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara Cível de Brasília-DF (ID 17708211), nos autos ação Indenizatória no 0736612-57.2019.8.07.0001, proposta pelo ora apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL. Na demanda de origem, o ora apelante pretende a condenação do réu, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos materiais em virtude de pretensão de desfalque ocorrido em sua conta vinculada ao PIS/PASEP. Pela r. sentença recorrida (ID 17708211), o d. Magistrado de primeiro grau, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo ora apelado e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 17708215), o apelante sustenta ser o apelado parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, o que demanda o prosseguimento do feito e sua procedência. As contrarrazões foram ofertadas sob o ID 17708221 e consistiram no argumento de que se encontra consolidada no Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1561350 - SP) e em diversos tribunais do país o entendimento da legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo em contraposição à legitimidade do Banco do Brasil. Pugnou, ao final, para que seja negado provimento ao presente recurso e condenado o apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Nos termos da decisão exarada sob o ID 19498079, o d. Desembargador Relator, determinou a suspensão da tramitação do feito, até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Tendo em vista a aposentadoria do eminente Relator originário, Desembargador Carlos Rodrigues, a apelação foi a mim redistribuída. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16) foi levado a julgamento em 3 de maio de 2021, oportunidade que foram fixadas a seguintes teses: I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. No entanto, foi interposto Recurso Especial (REsp n. 1.951.931/DF), o qual se encontra pendente de julgamento perante o colendo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o § 1o do artigo 987 do Código de Processo Civil, o recurso especial e o recurso extraordinário interpostos contra acórdãos exarados em Incidentes de Resolução de demandas repetitivas devem ser recebidos no efeito suspensivo. Dessa forma, determino que a tramitação da presente apelação permaneça suspensa, até o julgamento definitivo do Recurso Especial n. 1.951.931/DF, interposto contra acórdão exarado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021 às 13:20:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora